Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727506-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO MEIRA LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO 1. ROGÉRIO MEIRA LIMA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 240436782, autos originários), proferida em cumprimento de sentença movido por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, assim proferida: “Intime-se a parte executada, por meio do seu patrono, para que informe dia e horário para receber o oficial de justiça, a fim de cumprir o mandado de penhora e avaliação do imóvel, sob pena do seu silêncio intencional configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a imposição de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito (art. 774, V e parágrafo único, do CPC)”. 2. Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão, constata-se a natureza de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. 3. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, diante do que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” 4. Observe-se que, somente depois de o MM. Juiz eventualmente aplicar a multa processual é que nascerá para a parte executada o gravame e o consequente interesse recursal em impugnar a respectiva decisão. 5. Aliada à inadmissibilidade recursal acima exposta, em consulta ao processo originário nota-se que, após a interposição do presente recurso, o prazo para o executado transcorreu sem manifestação e o MM. Juiz lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 10% do valor da execução (id. 242823597), o que também evidencia a perda superveniente do objeto. 6. Nesses termos, por quaisquer dos ângulos, o presente agravo de instrumento é inadmissível. 7. Necessário registrar que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-executado, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois o vício constatado é insanável. 8. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC/2015. 9. Intime-se. 10. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora